Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738640-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 168491404, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711168-68.2023.8.07.0005, movida por ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo requerente, nos seguintes termos: [...] Os documentos no ID n. 168381407 comprovam que a parte autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização para realização dos descontos em sua conta corrente, mas o pedido foi negado. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta- salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos relativos aos contrato n. 2023515224 no valor de R$ 1.670,35 e número o contrato de n. 2022554056 no valor de R$ 2.534,55, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Prazo: 05 dias. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que, no contrato de mútuo celebrado, foi ajustado que o pagamento ocorreria mediante consignação em folha de pagamento, a qual se encontra dentro das margens legalmente permitidas. Diz que, para averbar as parcelas de crédito consignado, é necessário, inclusive, a autorização do mutuário, conforme dispõe o §1o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840, razão pela qual a pretensão veiculada na origem pelo agravado consiste em comportamento contraditório Quanto aos descontos realizados em conta corrente, defende que o Poder Judiciário não pode interferir na negociação livremente firmada entre o agravante e o agravado e que, por essa razão, não pode ser admitida qualquer limitação dos descontos referentes às parcelas de empréstimo. Sustenta que a modalidade de desconto em conta corrente contratada garante vantagens ao agravado, a exemplo da diminuição dos juros aplicados, e que a sua alteração impactará negativamente no valor de mercado do crédito. Diz que os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil – CC impedem que o credor receba a prestação de forma diversa da pactuada e que essa modalidade de pagamento constituiu condição essencial para a celebração do negócio. Destaca que a cláusula de autorização para desconto em conta corrente foi pactuada em caráter irrevogável. Pontua que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor – CDC não é aplicável, pois a modalidade contratada gerou benefícios ao mutuário. Aduz que existe entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação da autorização de descontos apenas é lícita quando inexiste previsão contratual que a impeça. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e restaurar as condições contratuais originais, viabilizando o desconto em conta corrente até o desfecho do feito de origem. Preparo recolhido (ID 51257381). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não houve análise na decisão recorrida acerca da limitação dos descontos consignados em folha de pagamento do agravado. Em verdade, tal questão nem sequer foi pleiteada pelo agravado na origem, que se limitou a requerer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente perante o BRB e a devolução das quantias descontadas após o pedido de cancelamento. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Por essa razão, NÃO CONHEÇO o recurso quanto às alegações relativas à legalidade dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento. Quanto aos mais, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu o sobrestamento dos descontos na conta corrente do agravado no que concerne aos contratos n. 2023515224 e 2022554056. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Pois bem, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, tenho que eventual previsão contratual no sentido de convencionar a irrevogabilidade da autorização dos descontos em conta corrente pode consistir em tentativa indevida de atribuir à modalidade de empréstimo contratada as mesmas características do empréstimo consignado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o agravado requereu em juízo a suspensão dos descontos em conta corrente dos contratos n. 2023515224 e 2022554056. O documento “Empréstimos/Financiamentos por Cliente” emitido pelo BRB (ID origem 168381408) indica a existência dos dois contratos e o valor das parcelas indicadas pelo agravado na origem. A seu turno, o requerimento administrativo de cancelamento da autorização perante o agravante foi recebido em 10/8/2023 (ID origem 168381407). E, embora não tenha localizado, dentre os documentos juntados pelo agravado nos autos de origem, os contratos de mútuo objetos da presente discussão, tenho que eventual previsão de irrevogabilidade não seria capaz de retirar do mutuário o direito de cancelar a anuência quanto aos descontos em conta corrente. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal à retomada dos descontos na conta corrente do agravado a despeito do expresso pedido de cancelamento desse. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, em princípio, não encontro fundamentos para alterar a conclusão do Juízo de 1o Grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator